Tribunal: TJPA
Processo: 0806426-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806426-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLESANDRO NASCIMENTO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado consumado e tentado. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Contemporaneidade. Medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, em concurso material e formal. Segundo a acusação, o paciente teria participado de confronto armado em estabelecimento comercial com grande aglomeração de pessoas, ocasionando a morte de uma vítima e lesões em outras cinco. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, inexistência de contemporaneidade, excesso de prazo, condições pessoais favoráveis e legítima defesa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de legítima defesa pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na fase investigativa; (iii) examinar a legalidade da prisão preventiva e a existência de fundamentação concreta para sua manutenção; e (iv) definir se há ausência de contemporaneidade da medida cautelar e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não comporta conhecimento em habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do writ. A alegação de excesso de prazo na fase investigativa restou superada pelo recebimento da denúncia.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade concreta da conduta, o modus operandi empregado e a elevada periculosidade evidenciada pela realização de confronto armado em estabelecimento com cerca de 200 pessoas, resultando em uma morte e múltiplas vítimas lesionadas.

5. O risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública mostram-se evidenciados pela existência de rixa pretérita entre os envolvidos, circunstância apta a indicar potencial continuidade de episódios violentos.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, e não apenas ao lapso temporal entre os fatos e a decretação da medida. A permanência do paciente em paradeiro incerto por longo período reforça a necessidade atual da custódia cautelar.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. Não se admite, em habeas corpus, o exame de teses que demandem dilação probatória, como o reconhecimento de legítima defesa. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias da execução, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência do risco gerado pela liberdade do agente, e não exclusivamente pelo decurso temporal entre os fatos e a medida cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, §2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 995.434/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, HC nº 1.063.267/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.05.2026; STJ, RCD no HC nº 1.001.988/AC, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 13.05.2026.]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente e na parte conhecida denegar a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Geraldo Melo da Silva
em favor de
Carlesandro Nascimento de Jesus
, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA. O paciente teve sua prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal que apura a suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado
, em concurso material e formal. Segundo a peça acusatória, os fatos ocorreram em 15 de fevereiro de 2025, por volta das 23h30min, no estabelecimento comercial conhecido como "Bar Coronita", em Pacajá, ocasião em que o paciente e o corréu Roberto Rocha de Oliveira, movidos por uma rixa antiga, teriam protagonizado um confronto armado que resultou na morte de uma mulher e ferimentos em outras cinco pessoas.

Em suas razões iniciais, o impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da
ausência de fundamentação idônea
no decreto prisional, o qual estaria baseado apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar a necessidade real da medida. Aduz a inexistência de
contemporaneidade
entre o evento narrado e a ordem de prisão, destacando que já transcorreu mais de um ano sem notícias de reiteração criminosa. Argumenta, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, sendo réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, além de ser o provedor de seu lar. No mérito, defende a tese de
legítima defesa
, alegando que o paciente apenas reagiu a uma agressão injusta iniciada pelo corréu, e aponta a ocorrência de excesso de prazo na conclusão da fase investigativa.

O pedido de medida liminar foi indeferido pelo juízo plantonista, que entendeu não estarem presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão imediata da liberdade.

Instada a prestar esclarecimentos, a autoridade dita coatora informou que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida pelo juízo em 03 de fevereiro de 2026. Noticiou que o feito segue em tramitação regular, com a realização de citações e apresentação de respostas à acusação, encontrando-se a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09 de julho de 2026. O magistrado de 1° grau justificou a manutenção da custódia cautelar na garantia da ordem pública, enfatizando o
modus operandi
concreto da conduta, caracterizado pelo tiroteio em local público com aglomeração de pessoas, o que evidenciaria a periculosidade dos agentes e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem e, na extensão conhecida, pela sua denegação. O parecer ministerial sustenta que a alegação de legítima defesa demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e que a tese de excesso de prazo resta superada pelo recebimento da denúncia. Argumenta, por fim, que a segregação está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo que se falar em ilegalidade.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido
apenas parcialmente
. É cediço que o
Habeas Corpus
, por sua natureza célere e rito sumário, exige a apresentação de prova pré-constituída e a demonstração de direito líquido e certo, sendo uma via de cognição sumária destinada a sanar constrangimento ilegal evidente. Por essa razão, o remédio constitucional é incompatível com o aprofundado revolvimento fático-probatório ou com qualquer medida que demande dilação probatória.

No caso em tela, o impetrante busca o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que o paciente apenas reagiu a uma agressão injusta iniciada pelo corréu. Todavia, a definição sobre a dinâmica dos fatos, se houve moderação no uso dos meios ou se o paciente aceitou o risco de atingir terceiros inocentes ao disparar em local público lotado, exige uma análise exauriente do acervo fático, providência que se mostra absolutamente incabível na via estreita do
writ
. Tais questões constituem o próprio mérito da ação penal e devem ser dirimidas durante a instrução criminal perante o juízo de 1º grau.

Ademais, quanto à alegação de
excesso de prazo na fase investigativa
, verifica-se que tal insurgência encontra-se prejudicada. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi devidamente recebida em 03 de fevereiro de 2026. Segundo a jurisprudência consolidada, o recebimento da peça acusatória supera eventual irregularidade ou demora na conclusão do inquérito policial.

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

2.
O oferecimento da denúncia constitui marco do encerramento da fase inquisitorial, afastando a alegação de demora indevida nas investigações (AgRg no RHC n. 200.298/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/2/2025).

3. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada em conformidade com os requisitos legais, e a decisão baseada na gravidade do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas (mais de 53 kg de maconha), além do risco à ordem pública, à periculosidade do agente, haja vista que o paciente colocou fogo no caminhão onde estava o entorpecente, como forma de ocultar a prova, e ao risco de reiteração delitiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada."

(HC n. 974.443/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Portanto,
não conheço
do pedido no que tange à tese de legítima defesa e declaro
prejudicada
a análise do excesso de prazo no inquérito. O conhecimento da impetração limita-se estritamente à análise da legalidade da manutenção da custódia cautelar.

II. MÉRITO

No que tange à parte conhecida, passo ao exame dos argumentos:

II.1 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Compulsando-se os autos, verifica-se que o decreto de prisão preventiva e as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora encontram-se devidamente pautados em dados fáticos incontestes, extraídos da realidade processual, o que afasta de plano a alegação de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito. Em estrita observância aos artigos 312 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, a custódia cautelar do paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, estando alicerçada nos seguintes pontos:

(i) Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria:
Os elementos de convicção coligidos no caderno investigativo, notadamente o Boletim de Ocorrência nº 00161/2025.100206-2, o Relatório de Local de Crime e os depoimentos das vítimas sobreviventes, apontam de forma segura que o paciente participou ativamente de um violento confronto armado.

(ii) Gravidade concreta da conduta e
modus operandi
:
A necessidade da segregação é evidenciada pela extrema ousadia e periculosidade demonstradas na ação. Consta que o paciente e o corréu protagonizaram um tiroteio recíproco no interior do estabelecimento "Bar Coronita", durante um torneio de sinuca, local onde se encontrava um aglomerado de aproximadamente 200 pessoas. O ato de efetuar disparos indiscriminados em ambiente público com grande aglomeração demonstra um total desprezo pela vida humana e pelas normas de convivência social.

(iii) Pluralidade de vítimas e extensão do dano:
O abalo à ordem pública é corroborado pelo resultado devastador da conduta temerária dos agentes, que culminou no óbito de Josiane Drago de Oliveira e em ferimentos graves em outras cinco pessoas alheias à desavença. Destaca-se, inclusive, que uma das vítimas sobreviventes sofreu lesão medular permanente, resultando em paraplegia, o que acentua a reprovabilidade da conduta.

(iv) Risco de reiteração delitiva por "rixa antiga":
A periculosidade social do agente é extraída da motivação do crime, qual seja, uma desavença pretérita entre o paciente e o corréu. Tal circunstância indica que, em liberdade, os contendores podem voltar a se enfrentar em novos episódios de violência armada, colocando em risco iminente a paz pública e a integridade da coletividade de Pacajá.

(v) Atualidade do perigo e paradeiro incerto:
Reforça a necessidade da medida o fato de o paciente permanecer em local incerto e não sabido por longo período após os fatos, o que demonstra a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal e justifica a atualidade do periculum libertatis.

(vi) Insuficiência de medidas cautelares alternativas:
Diante da magnitude da violência empregada e da audácia demonstrada, as medidas previstas no art. 319 do CPP revelam-se absolutamente inócuas e insuficientes para conter o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública e à instrução criminal.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o
modus operandi
e a gravidade concreta do fato constituem fundamentos válidos para a manutenção da prisão cautelar.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em benefício de acusado pela prática do crime de lesão corporal grave, com prisão preventiva decretada em 23/10/2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem no HC n. 2382741-53.2024.8.26.0000.

2. A impetração busca a revogação do decreto prisional imposto pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Campinas/SP, alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva, além de desproporcionalidade e ausência de contemporaneidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade e falta de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, destacando-se a fuga do paciente para outro país e a ocultação de seu paradeiro, o que demonstra risco à aplicação da lei penal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a gravidade concreta da conduta e a evasão do distrito da culpa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual que a liberdade do réu representa, e não necessariamente à data do crime.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada ao risco atual à ordem pública e à instrução criminal, não à data do crime. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 171.820/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023; STJ, AgRg no HC 940.170/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no RHC 192.072/BA, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024; STF, HC 206.116-AgR, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021.

(HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

Portanto, estando a decisão ancorada em elementos que extrapolam a normalidade do tipo penal, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal, restando demonstrado que a manutenção da prisão é medida necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA

No que tange à tese defensiva de que a prisão preventiva careceria de contemporaneidade, sob o argumento de que o evento delituoso ocorreu em 15 de fevereiro de 2025 e que o decurso de mais de um ano afastaria o
periculum libertatis
, tal insurgência não merece prosperar. De acordo com o entendimento consolidado nos autos e na jurisprudência, a análise da contemporaneidade não deve se restringir exclusivamente à data da prática criminosa, mas sim à atualidade dos riscos que a liberdade do agente representa para a ordem pública e para a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, a necessidade da custódia permanece atual e premente diante do fato de que o paciente permanece em local incerto e desconhecido até a presente data. Conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, tanto o paciente quanto o corréu não foram localizados inicialmente para o cumprimento dos mandados de prisão, mantendo-se alheios ao chamado da justiça desde a data dos fatos.

A ocultação do acusado ou o estado de fuga impede que o decurso do tempo seja utilizado em seu favor para esvaziar a cautelaridade da medida. Nota-se que a citação pessoal de Carlesandro somente foi possível em março de 2026, por meio de aplicativo de mensagens, após diversas diligências frustradas em sua residência declarada na zona rural de Pacajá. Tal circunstância demonstra, de forma inequívoca, que o perigo gerado pelo seu estado de liberdade renova-se cotidianamente enquanto o agente não se submete à persecução penal.

Portanto, estando demonstrado que o risco à ordem pública e à instrução criminal se mantém ativo diante da dificuldade de localização do paciente, não há que se falar em violação ao princípio da contemporaneidade previsto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE À LICITAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER O FUNCIONAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR DEFERIDA NO HC N. 1.062.709/PA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PERDA DO OBJETO. PARECER ACOLHIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. A prisão preventiva é imprescindível para interromper a continuidade das atividades ilícitas, pois o paciente demonstra operar de forma permanente, habitual e organizada, uma vez que, mesmo depois de investigações anteriores, manteve o mesmo padrão de atuação, abrindo novas empresas, firmando novos contratos com órgãos públicos e movimentando valores elevados, sobretudo com o município de Santa Maria do Pará/PA.

3. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.

4. Habeas corpus denegado. Prejudicado o pedido de fls. 111/117.

(HC n. 1.063.267/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 8/5/2026.)

Desta feita, entendo que o lapso temporal decorrido não tem o condão de desconstituir a legalidade da medida, uma vez que a própria conduta do paciente em manter-se em paradeiro ignorado por mais de um ano justifica a atualidade e a imprescindibilidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

II.3 DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

No que tange à tese de que o paciente ostenta atributos subjetivos positivos, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita como gerente de fazenda, bem como à alegação de que a custódia violaria o princípio constitucional da presunção de inocência, entendo que tais insurgências não prosperam diante da realidade fática estampada nos autos. Conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, o registro de condições pessoais favoráveis não constitui, por si só, uma garantia de liberdade provisória quando a segregação cautelar encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o
periculum libertatis
está sobejamente demonstrado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade social do agente. O
modus operandi
empregado, um violento confronto armado em estabelecimento comercial repleto de frequentadores, resultando em uma morte e ferimentos graves em outras cinco pessoas, revela um desprezo absoluto pela vida humana e pelas normas de convivência social. A manutenção da prisão, portanto, não configura antecipação de pena ou ofensa à presunção de não culpabilidade, mas sim uma medida assecuratória da ordem pública, visando estancar a intranquilidade social gerada por um crime bárbaro e evitar a reiteração delitiva decorrente da "rixa antiga" e mortal entre os envolvidos.

Nessa mesma esteira, verifica-se a manifesta insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal. A conduta do paciente em efetuar disparos indiscriminados em ambiente fechado com cerca de 200 pessoas, aliada ao fato de estar em paradeiro incerto por longo período após os fatos, frustrando o cumprimento do mandado de prisão e dificultando a instrução penal, demonstra que o monitoramento eletrônico ou o mero comparecimento em juízo seriam instrumentos inócuos para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade extrema dos atos praticados e o risco real de novos confrontos balísticos na comunidade de Pacajá exigem a manutenção da medida mais gravosa como única via capaz de garantir a paz social.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA DO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE. FATO NOVO DE ÓBITO DE AVÓ PATERNA E CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que, ao analisar habeas corpus, denegou a ordem quanto às teses defensivas, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, apenas para determinar ao Juízo de primeiro grau a imediata reavaliação da necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, excesso de prazo na formação da culpa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de concessão de prisão domiciliar, além de fato novo consistente no falecimento da avó paterna da criança filha do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar; e (iv) verificar se podem ser apreciadas, em habeas corpus, alegações não submetidas previamente às instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na gravidade do delito e no modus operandi, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticada mediante golpes violentos com pedaço de madeira na cabeça da vítima, inclusive após esta ter caído ao solo, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente e justificam a medida para garantia da ordem pública.

4. A gravidade concreta do crime e a forma de execução constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar, segundo jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a necessidade da medida.

6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva
.

7. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a prisão preventiva foi decretada em abril de 2024, o réu foi pronunciado em agosto de 2024 e houve interposição de recurso em sentido estrito, circunstâncias que demonstram regular tramitação do processo e afastam a alegação de mora estatal.

8. A superveniência da pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

9. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP exige a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, requisito não demonstrado no caso concreto.

10. Alegações de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e o fato novo consistente no falecimento da avó da criança não podem ser examinados pelo STJ por não terem sido previamente analisados pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.

11. Permanece hígida a determinação de reavaliação da custódia cautelar pelo juízo de origem, em razão da ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi da conduta constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A superveniência da pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, nos termos da Súmula 21 do STJ.

3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de criança menor de 12 anos exige a comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados do menor.

4. Não se admite a análise, em habeas corpus, de teses não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.

(RCD no HC n. 1.001.988/AC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.)

Dessa forma, concluo que as condições subjetivas do paciente e as garantias constitucionais invocadas não se sobrepõem à necessidade premente de acautelar o meio social e garantir a eficácia da justiça criminal, restando plenamente justificada a excepcionalidade da medida extrema.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, voto no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus
impetrado em favor de
CARLESANDRO NASCIMENTO DE JESUS
e, na extensão conhecida,
DENEGAR A ORDEM
, por inexistir constrangimento ilegal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA
, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 28/05/2026